Tribunal: TJSP
Processo: 1016199-09.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONSUMIDOR - Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Relação jurídica não demonstrada – Ausência de demonstração da disponibilização dos serviços - Débito inexistente – Dano moral configurado –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONSUMIDOR - Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Relação jurídica não demonstrada – Ausência de demonstração da disponibilização dos serviços - Débito inexistente – Dano moral configurado – Instituição de ensino que não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC – Adequado o montante condenatório – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211025
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016199-09.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - FMU, é
apelada ANA BEATRIZ QUEIRÓZ PINA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016199-09.2019.8.26.0554 -Voto no 13909
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1016199-09.2019.8.26.0554
Apelante: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. -
FMU.
Apelada: ANA BEATRIZ QUEIRÓZ PINA.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). EDMUNDO LELLIS FILHO.
Comarca: Santo André 1a Vara Cível.
VOTO No 13909
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

CONSUMIDOR - Inscrição indevida em cadastro de órgão de
proteção ao crédito Relação jurídica não demonstrada Ausência
de demonstração da disponibilização dos serviços - Débito
inexistente Dano moral configurado Instituição de ensino que
não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC Adequado
o montante condenatório
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 68/69,
cujo relatório adoto, julgou a “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c.
Inexigibilidade de Débito, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Pedido
de Tutela Antecipada” ajuizada por ANA BEATRIZ QUEIRÓZ PINA em face de
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS LTDA., nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo
487, I do Código de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada outrora concedida,
para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, inexigíveis
os débitos dela oriundos, bem como para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
7.500,00 a título de reparação pelos danos morais sofridos, a ser atualizada
monetariamente pelos índices de correção do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016199-09.2019.8.26.0554 -Voto no 13909
3
sentença (Súmula 362, STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do
evento danoso (inscrição indevida - Súmula 54, STJ). Condeno a ré ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
Apela a requerida postulando a reforma do julgado. Sustenta
que, a partir do momento que o aluno se matricula junto à instituição ele se vincula não só
às normas contratuais, mas às normas da instituição de ensino que foram disponibilizadas
de maneira clara a aluna. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório
(fls. 130/139).
Contrarrazões apresentadas às fls. 144/160.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídica c.c. Inexigibilidade de Débito, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos
Morais e Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada por ANA BEATRIZ QUEIRÓZ PINA
em face de FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS LTDA., objetivando,
liminarmente, a exclusão do nome da autora junto ao Serasa. No mérito, busca a declaração
de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como o cancelamento definitivo do
apontamento e a condenação da ré no valor de R$10.000,00 a título de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016199-09.2019.8.26.0554 -Voto no 13909
4
Alega a autora que, em meados de 2018, prestou vestibular na
Instituição de Ensino, ora requerida, a título de “treino”, tendo em vista que ainda cursava
o último ano do ensino médio. Em novembro de 2018, uma funcionária da ré entrou em
contato com a autora informando que a mesma tinha sido aprovada no vestibular e fora
concedido uma bolsa de 20%. Todavia, informou que não tinha interesse, pois ainda
cursava o ensino médio. Entretanto, seu nome foi inscrito junto aos órgãos de proteção ao
crédito, referente a uma parcela da mensalidade, e ao buscar esclarecimento perante a ré,
foi informada que estava com 03 parcelas pendentes de pagamento, e que havia efetuado
inscrição online, sendo lhe apresentado um contratato que não foi assinado pela autora.
À fl. 38/40, o Douto Magistrado a quo, deferiu a concessão
da tutela antecipada, determinando “que a ré se abstenha de inscrição do nome da parte
autora nos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito objeto da demanda, sob pena
de multa de R$ 1.000,00 até R$ 50.000,00, em benefício do autor, não só pelo
descumprimento da ordem recebida, como também pela comprovada recusa no
recebimento dessa ordem judicial; bem como para determinar a suspensão da divulgação
do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito lançado
pelo réu, objeto desta demanda.”
A requerida apresentou contestação às fls. 67/78, alegando
que os débitos são devidos, ante a inscrição da autora no Curso de Enfermagem, em
19.01.2019, bem como seu acesso ao curso, sendo que a autora não deu continuidade ao
curso, solicitando seu cancelamento apenas em 12.04.2019.
Houve réplica às fls. 98/112.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
118/121, julgou procedente o pedido, declarando inexistente a relação jurídica entre as
partes, e condenou a ré no pagamento de R$ 7.500,00 a título de danos morais. Em razão
da sucumbência, condenou a ré no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016199-09.2019.8.26.0554 -Voto no 13909
5
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado
combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de
apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias razões recursais é
possível constatar, facilmente, que a assertiva da apelante, de fato, não são hábeis a elidir
ao decidido pelo Juízo a quo na sentença.
Isso porque, está caracterizada a relação jurídica de consumo
entre as partes litigantes. Deste modo, é importante relembrar que o art. 14, do CDC, prevê
de forma clara a responsabilidade do fornecedor de reparar os danos ocasionados por
eventuais falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Isto quer dizer que
não é facultado à ré deixar de observar o dever de cautela que lhe é atribuído por lei,
devendo sempre primar por uma relação íntegra com todo e qualquer usuário/consumidor.
Compulsando os autos, verifica-se que a Instituição de
Ensino não trouxe qualquer documento que demonstrasse a efetiva matrícula da autora no
Curso de Enfermagem, bem como não demonstrou que o curso foi colocado a sua
disposição, ou que, a aluna tenha frequentado alguma aula.
Conforme bem salientou o Douto Magistrado a quo
“Inobstante as alegações da requerida, esta não trouxe qualquer elemento probatório a
corroborar suas alegações. Veja que, em contestação, alegou que houve contrato e
requerimento firmado pela autora em 19/01/2019 (fls. 68), mas não os juntou nos autos.
Não bastasse isso, a tese defensiva veio lastreada em tela do sistema operacional da ré,
elaborado de forma unilateral, e que não tendo o condão de impor obrigação contratual à
parte autora. Assim, a tela do sistema operacional colacionada no bojo da peça defensiva
não é prova o bastante a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes,
quanto mais do débito cobrado à autora. Ademais, a ré também alega que a autora teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016199-09.2019.8.26.0554 -Voto no 13909
6
acesso às aulas, mas não juntou lista de presença e/ou histórico escolar a demonstrar a
efetiva prestação dos serviços à autora. Ainda, a ré informou que houve pedido de
cancelamento.”
Percebe-se, assim, que a ré deixou mesmo de cumprir com a
incumbência de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”, segundo dispõe o art. 373, II do CPC/15.
Nestes termos, resta claro que os débitos em questão devem
ser declarados inexigíveis. Desta feita, verifica-se que, realmente, o nome da autora foi
indevidamente inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura, “per
si”, a ocorrência de dano moral passível de reparação, uma vez que a negativação acarretou-
lhe constrangimento, visto que, se houvesse maior controle e eficiência no sistema
operacional da empresa requerida, o autor não teria seu nome negativado pela falsa
suposição de ser consumidor que não honra com os seus compromissos.
Tratou-se, portanto, de situação que ultrapassou um mero
dissabor cotidiano e/ou um simples descumprimento contratual, sendo suficiente a causar
danos morais, convém repisar a desnecessidade da prova material do prejuízo moral
ocorrido (caráter in re ipsa), já que os danos presumem-se da própria situação fática aliada
à experiência hodierna. Neste caso, inegável a existência do dano moral àquela que teve
seu nome indevidamente negativado.
Por fim, para a fixação da indenização pelos danos morais, o
juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e nem absurdo,
devendo sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as consequências do
evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e
servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer
das partes, mas sim tem que estar de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Portanto, levando-se em consideração o caráter educativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016199-09.2019.8.26.0554 -Voto no 13909
7
compensatório e punitivo dos danos morais, além, ainda, da técnica do desestímulo ao
comportamento desidioso da “FMU”, seu inegável poderio econômico e o tempo em que
perdurou a cobrança indevida, o quantum indenizatório fixado pelo julgador de Primeira
Instância merece prevalecer, pois legítimo e adequado diante das particularidades do caso e
em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, quantia esta plenamente
hábil a evitar o enriquecimento ilícito e a repetição de eventos semelhantes por empresa de
grande capacidade econômico-financeira, como no caso dos presentes autos.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Em observância ao preceito do art. 85, § 11 do CPC, ficam os
honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação atualizado.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)